Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-09.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005770-09.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EVANDRO BATISTA GIANEZINI - CPF: 020.603.349-42 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos. Contrato de Transporte Rodoviário de Cargas. Vale-Pedágio. Retenção de Valores a Título de Seguro. Alegação de Cerceamento de Defesa. Indeferimento Motivado de Provas. Ausência de Prova Mínima dos Fatos Constitutivos do Direito. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores referentes a vale-pedágio, seguro de carga e estadias, formulado em Ação de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos, fundada em contrato de subcontratação de transporte rodoviário de fertilizantes. A Autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal e da exibição de documentos requeridos desde a petição inicial. Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos configuram início de prova suficiente à inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 373, §1º, e 400 do CPC, e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos com base na presunção de veracidade.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (ii) verificar se estavam presentes nos autos elementos suficientes para a procedência do pedido de cobrança.

III.
Razões de Decidir

3. A falta de requerimento formal e específico para exibição judicial de documentos, nos termos dos arts. 396 a 398 do CPC, impede o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa por suposta negativa de produção dessa prova.

4. O pedido genérico de juntada de novos documentos na fase de especificação de provas não equivale a requerimento de exibição judicial, inexistindo omissão por parte do Juiz
a quo
.

5. A produção de prova testemunhal foi indeferida com base no art. 370 do CPC, sendo considerada irrelevante e genérica, não apontando fatos específicos a serem esclarecidos.

6. Os documentos apresentados (DACTEs e notas fiscais) não demonstram os fatos constitutivos do direito invocado, como retenções indevidas, ausência de vale-pedágio ou estadias.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, exige requerimento oportuno e análise do caso concreto, não sendo automática nem presumida pela mera alegação de posse exclusiva de documentos pela parte adversa.

8. Não se aplica a presunção de veracidade do art. 400 do CPC quando não há decisão judicial prévia deferindo pedido de exibição de documentos nem recusa da parte adversa em apresentá-los.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova testemunhal ou documental não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e ausentes requisitos legais para sua produção. 2. A falta de pedido formal e específico de exibição de documentos impede a aplicação das presunções legais de veracidade. 3. Cabe à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo incabível a redistribuição do ônus probatório sem justificativa concreta.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 370, 373, §1º, 396 a 398, 400, 492, 85, §11, e 98, §3º; Lei 10.209/2001; Lei 11.442/2007, art. 13.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005770-09.2016.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedromar Transportes Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos movida em face de
Fertilizantes Heringer S.A., Bom Jesus Transportes e Logística Ltda
e
Evandro Batista Gianezzini
(denunciado à lide).

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado dos pedidos de produção de prova testemunhal e da exibição de documentos formulados desde a petição inicial.

Alega que a sentença desconsiderou o pedido autônomo de exibição de documentos essenciais para a comprovação das teses expostas e restringiu indevidamente o objeto da demanda, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Aponta também a existência de início de prova documental nos autos, especialmente notas fiscais e DACTE com menção a valores de seguro, os quais não teriam sido contestados pelas Rés, atraindo a presunção de veracidade conforme o artigo 341 do CPC.

Afirma ainda que houve inversão da lógica do ônus probatório, uma vez que os documentos indispensáveis à comprovação do alegado (comprovantes de estadia, seguro e registros de controle logístico) encontram-se na posse exclusiva das Requeridas, o que atrairia a incidência dos artigos 373, §1º, e 400 do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova testemunhal e exibição dos documentos requeridos na petição inicial, ou, subsidiariamente, pela procedência dos pedidos com base na presunção de veracidade dos documentos não apresentados pelas Rés.

Contrarrazões no ID. 319652516, 319652517 e 319652522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Pedromar Transportes Ltda.
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos em face de
Fertilizantes Heringer S.A.
e
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
, sob o argumento de que fora subcontratada pela segunda Requerida para realizar o transporte de cargas de fertilizantes pertencentes à primeira Requerida.

A Autora sustentou em sua inicial que, durante a execução dos serviços de transporte rodoviário de cargas, prestados regularmente mediante emissão de DACTE e notas fiscais, sofreu prejuízos financeiros decorrentes de práticas abusivas por parte das Requeridas.

Alegou que não houve fornecimento do vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei n. 10.209/2001, sendo compelida a arcar com tais despesas, que não estavam incluídas no valor do frete ajustado.

Além disso, afirmou que sofreu retenções indevidas nos valores pagos pelos fretes, a título de seguro de carga, o que reputa irregular, uma vez que o contrato de transporte estipulava que o tomador do serviço, no caso as Requeridas, seriam as responsáveis pela contratação do seguro.

Defendeu que, havendo seguro contratado diretamente pelo proprietário da carga ou por sua agenciadora, não caberia à transportadora subcontratada suportar tais custos, caracterizando-se, assim, enriquecimento sem causa.

Sob tais argumentos, requereu o ressarcimento dos valores despendidos com pedágio, a restituição dos valores descontados indevidamente a título de seguro, a condenação das Requeridas ao pagamento da dobra do valor do frete com fundamento na Lei 10.209/2001, além de indenização pela estadia dos veículos em razão de suposto atraso na liberação das cargas, a ser apurada em fase de liquidação.

Pugnou ainda, em caráter cautelar, pela exibição dos documentos relativos à operação de transporte, em especial registros logísticos, comprovantes de vale-pedágio e da contratação do seguro.

Na Contestação, a empresa
Fertilizantes Heringer S.A.
aduziu ilegitimidade passiva, sustentando que não manteve relação jurídica direta com a Autora, uma vez que contratou os serviços da Ré Bom Jesus Transportes, não tendo interferido na execução dos fretes subcontratados por esta. Alegou, ainda, que eventual obrigação quanto ao fornecimento de vale-pedágio ou pagamento de seguro incumbiria exclusivamente à contratada, não havendo nos autos comprovação de qualquer omissão ou inadimplemento por parte da Heringer.

Por sua vez, a empresa
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
refutou a existência de prática abusiva, afirmando que os fretes foram pagos conforme pactuado, e que eventuais retenções se referem a descontos usuais e legalmente admitidos no mercado de transporte. Argumentou que o fornecimento do vale-pedágio e a contratação do seguro observaram os termos ajustados entre as partes, e que a Autora não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente das práticas impugnadas. Requereu, assim, a improcedência total dos pedidos formulados na exordial.

Já
Evandro Batista Gianezini
, citado após acolhimento da denunciação da lide, apresentou contestação na qual sustentou que não celebrou contrato diretamente com a Autora, tampouco a contratou para prestação dos serviços. Alegou que contratou diretamente a empresa
Bom Jesus
, por meio da COOAMI, e que todos os valores foram quitados com esta, sem qualquer inadimplemento.

Afirmou, ainda, que não teve controle sobre o carregamento das mercadorias, que ocorreu nas dependências da empresa vendedora (Heringer), razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais estadias. Defendeu, ademais, que a contratação do seguro era obrigação da própria transportadora, nos termos do art. 13 da Lei n. 11.442/2007, não havendo comprovação de qualquer desconto indevido ou repasse a si dos valores questionados.

A Autora, por sua vez, apresentou impugnação às contestações, reiterando os fundamentos da inicial.

O feito foi saneado por decisão proferida no ID 181388561, ocasião em que foram afastadas as preliminares suscitadas pelas Requeridas; indeferido o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Autora; fixados os pontos controvertidos da lide; distribuído o ônus da prova entre as partes; e determinada a intimação para especificação das provas ainda pretendidas.

Em atendimento ao despacho, a Autora pleiteou a oitiva dos representantes legais das Requeridas e a produção de prova documental suplementar (ID 182194619). O Requerido Evandro Batista Gianezini requereu a produção de prova testemunhal (ID 183340092), enquanto as empresas Fertilizantes Heringer S.A. (ID 183545588) e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. (ID 183604726) pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que os autos já se encontravam suficientemente instruídos.

Após, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconheceu a falta de prova mínima quanto às alegações da Autora e destacou que os documentos essenciais à comprovação dos fatos estariam sob sua própria posse, não havendo elementos que justificassem a condenação das Rés.

Irresignada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos de ressarcimento pelos valores despendidos com pedágio, seguro de carga e estadia, bem como seja determinada a exibição dos documentos solicitados desde a inicial, ou, alternativamente, que os autos retornem ao primeiro grau para reabertura da fase instrutória.

Pois bem.

A Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que teria sido indeferida, de forma injustificada, a produção de prova testemunhal e a exibição de documentos solicitados desde a petição inicial. Essa tese, contudo, não encontra amparo fático nem jurídico suficiente para prosperar.

Com relação à alegada negativa da exibição de documentos, é necessário esclarecer que não houve nos autos qualquer pedido específico e formal, nos termos dos artigos 396 a 398 do CPC, que permitisse a análise judicial sobre eventual recusa.

Na petição de especificação de provas (ID 182194619), a Apelante limitou-se a formular requerimento genérico de “possibilidade de juntada de novos documentos”, o que não equivale, nem de longe, à formulação de pedido de exibição judicial de documentos em poder da parte contrária, com identificação precisa, justificativa de relevância e demonstração de que não possui acesso ao conteúdo.

Faltando tais requisitos, não há como imputar ao Juiz
a quo
a omissão que, na realidade, decorreu da inércia técnica da parte.

A alegação de que o Julgador teria desconsiderado pedido autônomo de exibição de documentos também não se sustenta. A ação foi proposta sob forma cumulativa, e, no momento do saneador, o juízo reconheceu a ausência de controvérsia a justificar produção de outras provas, já que os elementos trazidos aos autos não demonstravam nem a verossimilhança das alegações, tampouco o vínculo jurídico direto entre as partes.

Ainda que a exibição tenha sido formulada na inicial como pedido cautelar, caberia à Autora impulsionar a instrução e especificar o que faltava, o que não ocorreu.

O Juiz singular, portanto, não restringiu o objeto da demanda, mas sim julgou-o improcedente com base na falta de provas mínimas e na suficiência da documentação já existente para formar o convencimento judicial.

No tocante à produção de prova testemunhal, a decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada com base no art. 370 do CPC, que autoriza o Juiz a indeferir provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

A Apelante não apresentou rol de testemunhas, tampouco esclareceu qual ponto fático específico demandaria elucidação por esse meio probatório. Limitou-se a indicar, genericamente, que as testemunhas “esclareceriam práticas reiteradas do setor e procedimentos operacionais”, o que, por si só, não satisfaz o critério de utilidade probatória nem guarda correlação direta com a pretensão de obter condenação pecuniária.

O Juiz
a quo
, portanto, ao indeferir essa prova, não violou o contraditório, mas exerceu poder-dever de direção do processo, conforme previsto na legislação.

Quanto à suposta existência de início de prova documental, também não há respaldo nos autos. Os documentos juntados pela Autora, consistentes em DACTE e notas fiscais, apenas demonstram a prestação dos serviços, mas não comprovam os alegados atrasos superiores a 10 horas, tampouco revelam descontos irregulares de seguro ou ausência de pagamento de vale-pedágio.

Mesmo que se admitisse a existência de valores de seguro nos documentos, como sugere a Apelante, o fato de a Ré ter contestado os pedidos e apresentado notas de pesagem e informações sobre os embarques já descaracteriza qualquer pretensão de aplicação da presunção de veracidade do artigo 341 do CPC, que somente incide na ausência de impugnação específica, o que, claramente, não ocorreu no caso.

A Apelante ainda invoca o art. 373, §1º, do CPC, sustentando que o ônus da prova deveria ter sido redistribuído, em razão da alegada dificuldade de acesso a documentos em poder das Rés. No entanto, o Julgador já se manifestou sobre esse ponto na fase de saneamento, e a parte sequer impugnou essa decisão por meio próprio.

Além disso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a inversão do ônus da prova não é automática, tampouco vinculada apenas à posse do documento, devendo observar a distribuição lógica e razoável da carga probatória conforme a normalidade das situações.

Assim, cabe à transportadora, quando pretende obter indenização por valores indevidamente descontados ou cobrar estadias, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A simples alegação de que os documentos estariam com os Réus não exime a Autora de demonstrar, minimamente, os eventos ensejadores da responsabilidade civil pretendida.

Por fim, não há qualquer elemento objetivo nos autos que justifique a procedência do pedido com base no art. 400 do CPC. A aplicação da presunção de veracidade diante da recusa de exibição de documentos depende de requerimento específico, não havendo nos autos qualquer decisão que tenha deferido esse tipo de prova ou identificado recusa.

Em suma, a sentença de improcedência deve ser mantida, pois, lastreada na falta de provas mínimas sobre os fatos constitutivos do direito alegado, no indeferimento motivado de provas manifestamente irrelevantes ou genéricas, na correta distribuição do ônus da prova, e na inexistência de qualquer violação ao devido processo legal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025